Tribunal: STF
Processo: HC 67607
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-15
Data de publicação: 1990-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA RECLUSÃO: PEDIDO DE
PROGRESSAO: PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO.
O CARÁTER JURISDICIONAL DAS DECISÕES SOBRE O REGIME E CUMPRIMENTO DA
PENA IMPÕE, EM TESE, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO, A
AUDIENCIA SOBRE O LAUDO CRIMINOLOGICO DESFAVORAVEL: NO ENTANTO,
ADMITIDA, A REITERAÇÃO DO PEDIDO CONSTITUIU  OPORTUNIDADE ADEQUADA
PARA O EXAME DO LAUDO, TORNANDO OCIOSA A ANULAÇÃO DA DECISÃO DO
REQUERIMENTO PRIMITIVO.